Tribunal: STF
Processo: ARE 1444377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 20):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PREJUDICADA.



    - Dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016/09: considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.



    - No caso, observa-se que a fiscalização aduaneira foi realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, recinto aduaneiro denominado Porto Seco, de acordo com a Portaria MF n.º 203, de 14.05.2012, pelos procedimentos referentes à fiscalização e lançamento dos tributos aduaneiros.



    - Não é possível a adoção da teoria da encampação dado que ausente o requisito da superioridade hierárquica da pessoa indicada em relação à que deveria figurar da impetração.



    - Não agiu com acerto o juízo sentenciante ao entender que a autoridade em Limeira era competente para o pleito de compensação, porquanto não é possível cindir o pleito para tal fim, eis que o pedido compensatório depende da declaração do direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFNS-lmportação, que, conforme mencionado, é de competência da autoridade aduaneira.



    - Apelação da União e remessa oficial providas, a fim de reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC/73, vigente à época em que foi proferida a sentença. Prejudicada a apelação da contribuinte. ”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 27 e 34), ambos foram desprovidos (Docs. 31 e 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, IX; 195, I, “b”; 145, § 1º; 150, II; 154, I; 155, caput, II, e § 2º; e 239 da CF/88. 



    Inicialmente, sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. 



    Defende que “na hipótese específica dos presentes autos, afigura-se correta a indicação do Ilmo. Sr. Delegado da DRF/Limeira como D. Autoridade Coatora, porquanto será somente essa Autoridade que irá atuar na espécie, a fim de recepcionar, analisar e homologar os pedidos de compensação dos valores recolhidos indevidamente relativos às importações promovidas pela RAESA BR até a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.865/13 (em 10.10.2013)” (fl. 16, Doc. 43).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de “reformar os VV. Acórdãos Recorridos e reconhecer a legitimidade passiva da D. Autoridade Coatora indicada pela RAESA BR para apreciar e homologar a compensação dos créditos tributários em relação ao período compreendido entre 09.05.2013 e 10.10.2013 (anteriores à data da impetração), por força dos efeitos do julgamento do RE nº 559.937/RS ocorrido em 20.03.2013” (fl. 19, Doc. 43).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE à consideração de que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente, se existente, seria meramente reflexa na espécie (fl. 1, Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 52), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 574.706, Tema 69 da repercussão geral (Doc. 68).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região ressaltou a inaplicabilidade ao caso do referido paradigma, pois “a questão posta nos autos envolve a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora […] a discussão não envolve a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, objeto do tema 69 de repercussão geral. O mérito discutido na ação não foi objeto de análise pela Turma julgadora em razão da ilegitimidade passiva verificada” (fls. 5-6, Doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 9-10, Doc. 43):



    “21. Ao dispor sobre a necessidade de exposição da repercussão geral, o artigo 1.035, § 1º, do CPC/2015, assim estabelece: 



    […]



    22. Como se nota do exposto no Tópico I acima, o mérito do presente Recurso Extraordinário versa sobre a inclusão ou não do montante do ICMS nas bases de cálculo das contribuições ao PIS-Importação e COFINS-Importação, cujo tema já teve sua repercussão geral (artigo 1.035 do CPC/2015) reconhecida pelo D. Plenário deste C. STF nos autos do RE no 559973/RS.



    23. Além disso, o presente recurso também almeja, em caráter preliminar, a reforma dos VV. Acórdãos recorridos, os quais deixaram de assegurar à Recorrente o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.



    24. Observa-se, portanto, a demonstração e evidência da repercussão geral da matéria conforme determina o artigo 102, § 3º, da CF/88, c.c. o artigo 1.035 do CPC/2015, sendo imprescindível o enfrentamento do tema pela Corte Suprema para fins de definição e alcance do conteúdo das normas constitucionais apontadas como violadas.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito (fls. 4-6, Doc. 20):



    “Dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016/09: 



    […]



    Conforme ensina Hugo de Brito Machado (in Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 8ª edição, 2009, p.80, São Paulo: Dialética): a autoridade coatora no mandado de segurança é sempre aquela que, direta ou indiretamente, é responsável pela prática do ato impugnado. 



    No caso, observa-se que a fiscalização aduaneira foi realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, recinto aduaneiro denominado Porto Seco, de acordo com a Portaria MF n.º 203, de 14.05.2012, pelos procedimentos referentes à fiscalização e lançamento dos tributos aduaneiros. Nesse sentido, pela legitimidade da autoridade alfandegária nas questões concernentes à matéria tributária, tem se manifestado a jurisprudência: 



    […]



    Por fim, não é possível a adoção da teoria da encampação dado que ausente o requisito da superioridade hierárquica da pessoa indicada em relação à que deveria figurar da impetração. 



    Assim, ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade ad causam, é de rigor a reforma da sentença. 



    Ressalte-se que não agiu com acerto o juízo sentenciante ao entender que a autoridade em Limeira era competente para o pleito de compensação, porquanto não é possível cindir o pleito para tal fim, eis que o pedido compensatório depende da declaração do direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFNS-lmportação, que, conforme mencionado, é de competência da autoridade aduaneira.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.299.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/10/2021)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, no que se refere à alegada ofensa aos artigos 37; 195, I, “b”; 145, § 1º; 150, II; 154, I; 155, caput, II, e §2º; e 239 da CF/1988, a parte recorrente não indicou de que forma tais normas constitucionais teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente